Tribunal: TJES
Processo: 5013044-03.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013044-03.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS PASSAMANI TORRES
RECORRIDO: LUIS GUSTAVO DA SILVA NEVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AFIRMA O AUTOR QUE PRESTOU SERVIÇOS AO RÉU, MAS NÃO FOI REMUNERADO. SENTENÇA QUE APLICA REVELIA AO RÉU EM RAZÃO DE NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E JULGA PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ALEGANDO NULIDADE DE CITAÇÃO OPOSTOS INTEMPESTIVAMENTE E NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE.
INAPLICABILIDADE DO ART. 346 DO CPC NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DISPÕE O ENUNCIADO 167 DO FONAJE QUE: “
Não se aplica aos Juizados Especiais a necessidade de publicação no Diário Eletrônico quando o réu for revel – art. 346 do CPC”
. DESTA FORMA, O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SE INICIA COM A PRÁTICA DO ATO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
A CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)